Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739325-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO, GIORDANO GARCIA LEAO, LEONARDO PEREIRA GARCIA LEAO, ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, ADRIANO DIEGO SILVA DE SOUSA, VILLA FITNNES VALPARAISO 2 ACADEMIA LTDA D E S P A C H O A petição de ID 66330059 será oportunamente apreciada. Por ora, cumpre observar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos no ID 66138783, pelo que determino que se intime o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator